Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no bojo do PJE no 0758811-57.2021.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
[...] Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a seguradora ré seja compelida a disponibilizar-lhe carro reserva ao longo do curso processual, até o conserto de seu veículo, o qual, em razão de sinistro ocorrido em 03/09/2021, permanece retido em oficina para fins de reparo, sendo que a demora no conserto vem ocasionando-lhe constantes aborrecimentos e prejuízos, uma vez que está sem poder utilizar o automóvel, possuindo gastos com aluguel de carro reserva.
O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual, sobretudo considerando a informação de que a autora já alugou, por conta própria, determinado carro reserva.
Assim, na espécie, a discussão travada é meramente patrimonial, sendo que os valores despendidos com o automóvel alugado, por se tratar de questão pecuniária, poderá ser resolvida no bojo deste processo.
Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso.
A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo.
Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência.
Cite-se e intimem-se com as advertências da lei [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente relata que já transcorreu dois meses do acidente (queda do veículo em um buraco), sem que tenha sido dada qualquer previsão para a finalização do reparo. Salienta que permanece alugando veículo para sua locomoção, mesmo pagando pelo seguro, que permite o uso do carro reserva.
3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja concedido carro reserva até o conserto final do seu veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
4. A decisão ID 31018903 indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante.
5. A questão objeto do recurso diz respeito à possibilidade da seguradora ré ser compelida a disponibilizar carro reserva ao longo do curso processual, até o conserto de seu veículo.
6. Não obstante, a agravante confirma, no feito de origem, que já recebeu o veículo (ID 116389735). Portanto, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
7. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
8. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.